Tribunal: STJ
Processo: 1502273-34.2024.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136784 - SP(2025/0498747-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KAIQUE ANGELUCCI GUIMARAES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PEDIDO DE
SÚMULA 182/STJ.
HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
5. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois inexiste
habeas corpus
ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada. 2. O
de ofício é
habeas corpus
deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter pronunciamento
judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 819a894c-b76e-4cf2-a5bb-b0ff693ed924

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 819a894c-b76e-4cf2-a5bb-b0ff693ed924

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136784 - SP(2025/0498747-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KAIQUE ANGELUCCI GUIMARAES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PEDIDO DE
SÚMULA 182/STJ.
HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
5. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois inexiste
habeas corpus
ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada. 2. O
de ofício é
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: dc875439-c09e-4d8c-a331-a62f3fa69414

deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter pronunciamento
judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAIQUE ANGELUCCI
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 534-
GUIMARAES
535).
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso especial não é deficiente.
Aponta que houve prévio enfrentamento das matérias desde as alegações finais,
apelação e embargos.
Reitera que não se buscou o reexame de fatos, mas a revaloração jurídica e que
foram demonstradas a similitude com os paradigmas e o dissídio.
Aduz que houve a impugnação efetiva, concreta e pormenorizada, de modo a afastar
os óbices das Súmulas 7, 83 e
(e-STJ, fls. 541-543).
182/STJ
Requer assim a reconsideração da decisão para conhecer e prover o agravo, com o
consequente processamento do recurso especial; subsidiariamente, a remessa à Turma; e, ainda,
caso não conhecido, a concessão de ordem de ofício, com fulcro no
II, do RISTJ,
art. 263,
art. 88
e
o, LXVIII, da Constituição da República, e
§ 2o, do CPP.
art. 5
art. 654,
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido sob os óbices: deficiência de fundamentação, divergência não comprovada, e

Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: dc875439-c09e-4d8c-a331-a62f3fa69414

Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação específica de os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
todos incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
(AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS,
julgado em
DJe
grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016,
Documento eletrônico VDA54915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: dc875439-c09e-4d8c-a331-a62f3fa69414

Ou seja: não basta dizer que a seria inaplicável. Caberia ao agravante Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.
"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Documento eletrônico VDA54915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: dc875439-c09e-4d8c-a331-a62f3fa69414

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, uma
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no REsp 1.788.559/TO,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: dc875439-c09e-4d8c-a331-a62f3fa69414

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498747-7
AREsp 3.136.784 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15022733420248260066
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAIQUE ANGELUCCI GUIMARAES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAIQUE ANGELUCCI GUIMARAES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485380<503204=0@
2025/0498747-7 - AREsp 3136784 Petição : 2026/0010224-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:34
Código de Controle do Documento: 94482262-EF59-4626-8FD9-E63B4D5A7383